Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712034-07.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCO ANTONIO TAQUES VALENTIN APELADO: GUSTAVO LOPES DOS ANJOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES